Tribunal: TJMT
Processo: 1005939-79.2019.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005939-79.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[HELOIZO MOTTA RAMOS - CPF: 340.263.041-91 (RECORRIDO), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR SENA registrado(a) civilmente como NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), GILNEI CERETTA - CNPJ: 11.725.680/0001-27 (RECORRIDO), GILNEI CERETTA - CPF: 032.850.259-64 (RECORRIDO), AGREDA BREUS CERETTA - CNPJ: 19.194.504/0001-18 (RECORRENTE), ELTON JAMES GARCIA SILVA - CPF: 918.127.041-00 (ADVOGADO), GILNEI CERETTA - CNPJ: 11.725.680/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), GILNEI CERETTA - CPF: 032.850.259-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto Dra. Jaqueline Cherulli Dr. Walter Pereira de Souza

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1005939-79.2019.8.11.0006.

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES-MT.

Recorrente(s): AGREDA BREUS CERETTA - ME.

Recorrido(s):
HELOIZO MOTTA RAMOS.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 20/03/2025.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR FUNDAMENTO DIVERSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento da execução e a intimação dos executados para pagamento do débito no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo do artigo 523 do CPC, além da expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados nos autos.

A recorrente sustenta: (i) ilegitimidade ativa e passiva; (ii) nulidade da citação; e (iii) violação ao devido processo legal por ausência de intimação acerca do cumprimento da sentença.

O recorrido, em contrarrazões, alega preliminarmente a deserção do recurso e, no mérito, defende a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença; e (ii) a necessidade de garantia integral do juízo para o conhecimento dos embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da assistência judiciária gratuita concedido à recorrente afasta a preliminar de deserção, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC.

Nos Juizados Especiais Cíveis, a oposição de embargos à execução exige a prévia garantia do juízo, nos termos do artigo 53, §1o, da Lei no 9.099/95, e do Enunciado 117 do FONAJE.

Não havendo a garantia integral do juízo, os embargos à execução são inadmissíveis, conforme entendimento consolidado das Turmas Recursais.

A manutenção da sentença recorrida se dá por fundamento diverso, pois, embora tenha sido reconhecida a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, o motivo determinante para a rejeição dos embargos é a ausência de garantia integral do juízo, condição indispensável para seu conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

Nos Juizados Especiais Cíveis, a oposição de embargos à execução exige a prévia garantia integral do juízo, conforme o artigo 53, §1o, da Lei no 9.099/95 e o Enunciado 117 do FONAJE.

A ausência de garantia do juízo impede o conhecimento dos embargos à execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, 523 e 525; Lei no 9.099/95, arts. 41, 52 e 53.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1018938-06.2024.8.11.0001, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 10.02.2025; TJMT, N.U 1015513-73.2021.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 22.11.2024; TJMT, N.U 1039963-17.2020.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 19.08.2024.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 263828314, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
a impugnação ao cumprimento de sentença,
determinando o prosseguimento da execução, com a intimação dos executados para efetuarem o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo do artigo 523 do CPC.

Ainda, determinou a expedição de alvará para o levantamento dos valores bloqueados nos autos
.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1) Ilegitimidade ativa e passiva;

2) Nulidade da citação;

3) Violação ao devido processo legal - Falta de intimação acerca do cumprimento da sentença.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido, preliminarmente, alega a deserção do recurso. No mérito, rechaça os fundamentos lançados na pela recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a alegação de deserção recursal, uma vez que a recorrente é beneficiária da assistência judiciária gratuita, conforme decisão proferida no ID 263828328, não havendo elementos que indiquem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Ademais, a gratuidade da justiça pode ser revista a qualquer tempo, nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença prolatada em
24/03/2020
(ID 263828258) condenou os reclamados
Gilnei Ceretta – ME, Gilnei Ceretta e Agreda Breus Ceretta – ME
ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
corrigido pelo INPC desde a data de emissão dos cheques e acrescido de juros de mora a partir da data da primeira apresentação.

O exequente, no ID 263828263, apresentou pedido de cumprimento de sentença, requerendo a intimação da parte executada para efetuar o pagamento do valor de
R$ 9.646,93 (nove mil, seiscentos e quarenta e seis reais e noventa e três centavos)
.

No ID 263828272, consta o aviso de recebimento da intimação da parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do montante atualizado, sob pena de multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil.

Posteriormente, no ID 263828275, o exequente apresentou cálculo atualizado no montante de
R$ 11.271,60 (onze mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta centavos)
, requerendo a realização de penhora
online
via Bacenjud.

Realizada a penhora por meio do SISBAJUD, foram bloqueados os valores de
R$ 1.142,69 (mil, cento e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos), em 22/04/2021,
e
R$ 514,12 (quinhentos e quatorze reais e doze centavos), em 09/11/2022,
conforme documentos anexados nos IDs 263828280 e 263828300.

No ID 263828306, em
11/06/2023
, a executada
Agreda Breus Ceretta – ME
apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em síntese, a ilegitimidade ativa e passiva, nulidade da citação e violação ao devido processo legal, em razão da ausência de intimação acerca do cumprimento da sentença.

A parte executada, no ID 263828313, manifestou nos autos, arguindo, preliminarmente, a intempestividade da impugnação do cumprimento de sentença, sob o argumento de que foi apresentada fora do prazo estabelecido no art. 525,
caput
, do Código de Processo Civil.

No ID 263828314, o magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento da execução, com a intimação dos executados para efetuarem o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo do artigo 523 do Código de Processo Civil.

Ainda, determinou a expedição de alvará para o levantamento dos valores bloqueados nos autos
, nos seguintes termos:

(...) Acolho a preliminar de intempestividade da presente impugnação do cumprimento de sentença, posto que apresentada fora do prazo estabelecido no art. 525, caput, do Código de Processo Civil;

Portanto, razão não assiste ao Executado.

O microssistema dos Juizados Especiais é regido pela Lei no 9.099/95, que assim dispõe:

Art. 41.
Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.

Art. 52
. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações:

(...)

IX -
o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando sobre
:

a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia;

b) manifesto excesso de execução;

c) erro de cálculo;

d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença.

Art. 53
. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

§ 1o
Efetuada a penhora
, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos (
art. 52, IX
), por escrito ou verbalmente.
(Grifei)

Ainda, o Enunciado 117, do FONAJE, preleciona: “
É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial”.

Da análise dos autos,
constata-se que não houve garantia integral do Juízo pela parte executada
.

Desse modo, os embargos à execução não comportam análise, em razão da ausência de garantia integral do Juízo. A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO – EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO CONHECIDOS PELA AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O Enunciado n.o 117 do FONAJE dispõe que: “
é obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial
ou extrajudicial
perante o Juizado Especial
(XXI Encontro – Vitória/ES)” e este é o entendimento pacífico das Turmas Recursais. Portanto,
ante a ausência de garantia integral do juízo no caso em análise
,
a sentença que não conheceu dos embargos à execução não merece reforma
.

(TJMT - N.U 1018938-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025) (Grifei)

RECURSO INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA -
NECESSIDADE DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO - PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL PARA O RECEBIMENTO DOS EMBARGOS - ART. 53, § 1o, DA LEI No 9.099/95 E ENUNCIADO No 117 DO FONAJE
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2. Nos termos do § 1o do artigo 53 da Lei n. 9.099/95, os embargos à execução podem ser opostos mediante a garantia do juízo.

3. No caso,
a parte recorrente não comprovou no momento oportuno que garantiu o juízo da execução, requisito essencial para o recebimento dos embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis
.

4. Incidência do Enunciando no 117 do FONAJE que exige a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial.

5.
Não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, não podem ser recebidos os embargos à execução opostos
.

6. Manutenção da sentença, mas por fundamentação diversa.

7. Recurso conhecido e não provido.

(TJMT - N.U 1015513-73.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024) (Grifei)

RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO - RECURSO DA EMBARGANTE – ALEGAÇÃO DE DISPENSA DA GARANTIA EM RAZÃO DA - NÃO ACOLHIMENTO - PRESSUPOSTO DE ADMISSÃO - EXEGESE DO § 1o DO ART. 53 DA LEI No 9.099/95 - PREVISÃO NO ENUNCIADO No 117 DO FONAJE - PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE -
OBRIGATORIEDADE DA SEGURANÇA INTEGRAL DO JUÍZO
–- MULTA DE ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA- AFASTADA- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A apreciação dos Embargos à Execução no rito dos Juizados Especiais está condicionada a garantia do juízo
(art. 53, §1o, da Lei no 9.099/95 e Enunciado 117 do FONAJE). 2. Não havendo penhora formalizada nos autos, os Embargos à Execução não devem ser recebidos. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1039963-17.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida,
por fundamento diverso
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da execução
, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2025